Tribunal: TJES
Processo: 0029892-63.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029892-63.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDERSON LOUREIRO BARBOZA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. POSTO DE TENENTE CORONEL. RESERVA DE VAGA PARA PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1
)
O artigo 26 da Lei Complementar nº 467/2008, vigente à época dos fatos e que dispõe sobre normas de promoção dos praças e dos oficiais dos quadros da PMES, dispõe que “
para a promoção por antiguidade e por merecimento é indispensável que o militar estadual esteja incluído no quadro de acesso correspondente
”.

2)
Para fins de promoção dos oficiais militares, devem ser considerados aqueles aptos no momento da abertura das vagas, ou seja, o quadro de acesso vigente, haja vista, inclusive, a possibilidade de promoção em ressarcimento de preterição em hipóteses como a que se refere ao militar agregado que retorna a seu quadro por meio da reversão, independentemente de vaga.

3
)
Há muito o Superior Tribunal de Justiça fixara o entendimento no sentido de que inexiste previsão normativa a possibilitar a reserva de vaga para preenchimento de promoção de oficial em ressarcimento de preterição.

4)

Ocupando o impetrante, aqui apelado, a posição de militar mais antigo no quadro de acesso, apto a preencher vaga aberta, deve-se reconhecer o direito à promoção ao posto de Tenente Coronel QOC PM.

4
)
Recurso

des
provido
.
Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em perquirir sobre a ocorrência de falha administrativa a prejudicar a promoção do apelado ao posto de Tenente Coronel da Polícia Militar.

Ao que se depreende, em
24.05.2012
, em razão da publicação da Lei Complementar nº 627/2012, surgiram 33 vagas para a promoção ao posto de Tenente Coronel QOC PM, ocasião em que o recorrido figurara no quadro de acesso na 34ª posição pelo princípio da antiguidade (fls. 37/38).

De acordo com o Decreto Estadual nº 1.071-S, publicado em
26.06.2012
, foram promovidos apenas 32 oficiais (fls. 50), devido à exclusão administrativa do Major PM Marcelo Gonçalves de Assis no quadro de acesso, o qual fora denunciado em processo criminal e aguardava parecer da Procuradoria-Geral do Estado acerca da sua aptidão (fls. 43).

Nesse cenário, a vaga respectiva fora ocupada pelo Major PM Jocarly Martins de Aguiar Júnior, que se encontrava agregado, ocupando o cargo de Gerente de Segurança do Instituto de Atendimento Sócio Educativo do Espírito Santo – IASES, em virtude de ato de reversão publicado em
10.07.2012
, com efeito retroativo a data
22.06.2012
(fls. 58).

Pois bem.

Como cediço, a Lei nº 1.142/1956 regulamenta as promoções dos oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo, nos termos dos artigos 11 a 13, a saber:

Art. 11

As promoções se efetuarão dentro do quadro onde se verificarem as vagas
, satisfeitas pelos candidatos as condições seguintes:
a) idoneidade moral e profissional, comprovada pelos assentamentos ou fé de ofício;

b) robustez física relativa à idade e ao exercício das funções a desempenhar, atestada por junta médica;

c) idade não maior à prevista como limite para permanência do oficial no ativo;

d) interstício de dois anos no posto;

e) arregimentação de, pelo menos, um ano em Corpo de Tropa;

f) não encontrar-se ilegalmente ausente.

§ 1º No cálculo do interstício a que se refere a letra "d" do presente artigo, será computado, até o máximo de um ano, o tempo em que o oficial, no posto imediatamente anterior ao atual, esteve no desempenho de função a este último inerente.

§ 2º Na falta de candidato com os requisitos legais para preenchimento de vaga em qualquer dos quadros, o Governador do Estado poderá reduzir, até a um ano, o tempo de interstício para promoção, desde que tal medida seja proposta pelo Comandante Geral, que deve, entretanto, justificar o seu ato.

Art. 12
Os militares que, por ocasião do processamento da promoção que normalmente lhes tocaria, não satisfizerem as condições das letras "a", "b" e "c" do artigo anterior, serão compulsoriamente reformados.

Parágrafo único. Se a falta do requisito da letra "b", acima referida for em consequência de acidente em serviço ou de moléstia do mesmo decorrente, a reforma será precedida de promoção ao posto imediatamente superior.

Art. 13

Não poderá ser promovido o oficial que estiver "sub judice" ou preso disciplinarmente.

§ 1º
Absolvido na última instância ou declarado sem culpa, será promovido, se a isso tiver direito, em ressarcimento de preterição, independentemente de vaga e de data.

§ 2º Se preso disciplinarmente, será promovido após o cumprimento da pena, desde que preencha ainda os demais requisitos legais.

O artigo 3º do Decreto nº 303/1962, (Regimento da Comissão de Promoções de Oficiais da Polícia Militar), ainda assevera que “
não são incluídos no Quadro de Acesso e até do mesmo serão excluídos, os nomes dos Oficiais que estiverem ou ficarem “sub judice”
, ao passo que “
para efeito de criteriosa aplicação deste artigo considera-se “sub judice” o Oficial ou Praça denunciados à Justiça pela prática de crime comum ou militar, ou estejam em decorrência de crime, cumprindo sentença proferida por qualquer dos foros respectivos”.

Sob esse prisma, é possível deduzir que, considerando a exclusão administrativa do Major PM Marcelo Gonçalves de Assis no quadro de acesso, por não cumprir os requisitos necessários à promoção, houve vacância de uma vaga pelo critério da antiguidade, a qual deveria ser preenchida pelo próximo candidato apto.

Nesse horizonte, oportuno rememorar o inciso XII, alínea “c”, §1º do artigo 75 da Lei nº 3.509/1982, segundo o qual esclarece que a agregação é a situação na qual o policial militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica de seu Quadro, nela permanecendo sem número, ao passo que se considera agregado o policial militar afastado por ter sido nomeado para qualquer cargo público temporário, não eletivo, inclusive de administração indireta.

Sendo assim, é inegável que ao tempo da abertura das vagas (24.05.2012) o Major PM Jocarly Martins de Aguiar Júnior não ocupava posição na escala hierárquica de seu quadro, por ocupar, com dito acima, o cargo de Gerente de Segurança do Instituto de Atendimento Sócio Educativo do Espírito Santo – IASES, tendo sido exonerado apenas em
21.06.2012
(fls. 57).

Por conseguinte, conquanto conste do ato de reversão com efeito retroativo a data
22.06.2012,
para fins de promoção dos oficiais, devem ser considerados aqueles aptos no momento da abertura das vagas, ou seja, o quadro vigente, haja vista, inclusive, a possibilidade de promoção em ressarcimento de preterição em hipóteses como a que se refere ao militar agregado que retorna a seu quadro por meio da reversão, independentemente de vaga.

Nesse sentido, destaque-se o artigo 26 da Lei Complementar nº 467/2008, vigente à época dos fatos e que dispõe sobre normas de promoção dos praças e dos oficiais dos quadros da PMES, segundo o qual “
para a promoção por antiguidade e por merecimento é indispensável que o militar estadual esteja incluído no quadro de acesso correspondente
”.

Vale dizer que, à época dos fatos, o então corregedor da PMES encaminhou ao Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais da PMES requerimento administrativo formulado pelo apelado,
sugerindo o deferimento do pedido
para proceder a “imediata” e “urgente” promoção (fls. 67).

A respeito desse requerimento, oportuno destacar trecho constante da ATA/PMES/CPO/Nº 010/2012 (fls. 71):

“
[...]
Os Membros da Comissão concluírarn que, de fato, o Major QQCPMAnderson Loureiro Barboza, posiciona-se, atualmente como o militar mais antigo no Quadro de Acesso ao Posto de Tenente Coronel QOC, em condições de ser promovido
. Porém, os Membros da Comissão também lembraram que nãoo poderiam ignorar o processamento de outras 04 (quatro) indicações, sobretudo porque sabem do número limitado de vagas previstas para o posto respectivo. Noutros termos, a Comissão, agindo corno pretende a requerente, estaria indicando Oficial PM à promoção desconsiderando a projeção do preenchimento de vagas, mesmo sabendo que o excesso que resultará configurado. [...]”

Como se vê, o apelado ocupava a posição de militar mais antigo apto a preencher vaga aberta, situação reconhecida, inclusive, pelos membros da Comissão de Promoção de Oficiais, razão pela qual a ele assiste o direito à promoção pretendida.

A propósito do tema, há muito o Superior Tribunal de Justiça houve por bem firmar o entendimento no sentido de que inexiste previsão a possibilitar a reserva de vaga para preenchimento de promoção de oficial em ressarcimento de preterição, a saber:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PROMOÇÃO POR ANTIGÜIDADE. RESERVA DE VAGA PARA OFICIAL IMPEDIDO DE SER PROMOVIDO ATÉ ABSOLVIÇÃO NO PROCEDIMENTO APURATÓRIO MILITAR. DECRETO 22.498/73. ART. 11. O mencionado dispositivo tão-somente determina que "O oficial sub judice no Foro Militar não poderá ser promovido até decisão final; absolvido, em última instância, será promovido independentemente de vaga e de data, em ressarcimento de preterição", ou seja,
nada há na legislação pertinente quanto à reserva de vaga para preenchimento da promoção por oficial que se enquadre nessa proibição. Ao contrário, a ele é garantida, caso absolvido, a promoção, independentemente de vaga. Ultrapassada a questão sobre a desnecessidade de reserva de vaga, e comprovado que com isso houve efetivo prejuízo ao impetrante, que seria o primeiro da lista, assiste-lhe o direito líquido e certo à pretendida promoção
. Recurso provido.

(STJ - RMS: 12848 RS 2001/0004762-9, Relator: Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/06/2002, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 01.07.2002 p. 357)

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – CHS⁄2013 – CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS – POLÍCIA MILITAR ESTADUAL (PMES) – SURGIMENTO DE VAGA – MATRÍCULA OBSTADA POR FORÇA DE PROMOÇÃO DE OUTRO POLICIAL MILITAR EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – ILEGALIDADE – RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO INDEPENDE DE VAGA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1 – A promoção do Policial Militar Estadual (PM) por ressarcimento de preterição está regulamentada na Lei Complementar Estadual n.º 467⁄08 (LCE 467⁄08) e tem por objetivo ¿reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito¿ (art. 35). 2 – Dentre as situações que permitem a promoção por ressarcimento de preterição está a hipótese de ¿quando o militar estadual, depois de responder processo judicial e, em função desse fato, teve sobrestado o seu direito à promoção, é absolvido por sentença transitada em julgado¿ (inciso II do art. 36 da LCE 467⁄08). 3 –
A promoção por ressarcimento de preterição, contudo, independe de vaga (art. 13, § 1º, da Lei Estadual n.º 1.142⁄56)
. Assim, se há preterição do PM no CHS⁄12 e se surge o direito a promoção por ressarcimento no CHS⁄13, a matrícula no CHS⁄13 independe de vaga. Por esse motivo, a vaga de candidato ao CHS⁄13 não dá lugar àquele que ingressa em ressarcimento de preterição do CHS⁄12. 4 – Sentença mantida. 5 – Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 044130013533, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2016, Data da Publicação no Diário: 30/05/2016)

Logo, escorreita a sentença objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
e, em remessa necessária
,
confirmo integralmente a r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.